Tribunal: TJMT
Processo: 1036789-11.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036789-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GRAZIELY FEITOSA LIMA SOUZA - CPF: 061.843.251-59 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
-

PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
IN
VALIDEZ
PARCIAL
- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - SÚMULA 474 DO STJ
-

DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - POSSIBILIDADE -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

A
fratura da mão esquerda em região de 4o metacarpo
de grau leve
não se enquadra n
a perda funcional completa de uma das mãos.

2.
O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n
.
474.

3.
A negativa de
recebimento do requerimento
administrativo não configura ato ilícitoa justificar a reparação por danos morais.

4.
Se a parte autora formulou dois pedidos em sua inicial e sagrou-se vencedora em apenas em um, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve
responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC.

5.
A teor do §8o do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, respeitados os parâmetros estabelecidos no §
2o do mesmo dispositivo legal.

6.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GRAZIELY FEITOSA LIMA SOUZA

contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
–
DPVAT
ajuizada em face da

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S
/
A
,
que

julgou
parcialmente
procedente a pretensão inicial para:

a)

C
ondenar
a parte Requerida
ao pagamento da
quantia de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), referent
e à indenização do seguro DPVAT
, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 12/02/2019 (Súmula 580 STJ).

b)
C
ondenar
as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advoc
atícios
fixados
em R$ 1.200,00,
na proporção de 50% para cada parte, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude
da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais,
a recorrente
alega
, em síntese,
que a
sentença recorrida
,

ao aplicar a tabela de percentuais, houve contradição entre a conclusão do laudo pericial e
o valor correspondente a lesão, pois após a
complementação
,
o laudo pericial foi claro ao
a
testar
a
lesão residual no membro superior
, cujo valor é de R$ 2.362,50.

Aduz
também
a necessidade de reforma do ônus sucumbencial
, visto que obteve 100% de vitória em relação ao pedido principal, que seria o reconhecimento da invalidez por conta de um acidente de trânsito sofrido
, assim como a necessidade de majoração do valor.

A
ssevera a
necessidade de reconhec
er
o direito
aos danos morais

em situações de descaso e negligência
pela recusa do protocolo administrativo.

Ao final
,
pugna pelo
provimento do

recurso
pra
condenar a se
guradora ao pa
gamento no valor de R$ 2.362,50,

redistribuição do
ônus sucumbencial na proporção de 80% à apelada e 20% à apelante
e
majoração dos honorários sucumbenciais, bem como

ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Contrarrazões apresentadas no Id.
250655729
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
GRAZIELY FEITOSA LIMA SOUZA

ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face d
a

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,
aduzindo
, em síntese,
que em
17/02/2019
,
foi vítima de acidente automobilístico, que resultou emfratura 4° metatarso dedo mão esquerda
,
o que ocasionou a sua invalidez permanente, fazendo jus ao recebimento do seguro DPVAT.

Requereu a condenação da seguradora ao pagamento da
diferença
do seguro obrigatório – DPVAT por invalidez permanente no valor de R$

13.500,00
, em danos morais no valor de R$ 15.000,00 e honorários de sucumbência no valor de R$ 2.500,00.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou
parcialmente
procedente o pedido
inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a
autora
, ora apelante.

Pois bem.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula n
.
474
, vejamos:

“
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Neste particular, a perícia concluiu (Id.
250655690
– Pág.
154/156
):

No laudo médico pericial de complementação
(Id.
250655715 – Pág. 212/215),
assim constou:

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou
a
incapacidade

e o percentual
de perda de 25% referente à alteração da mobilidade da mão esquerda de grau leve
(fratura da mão esquerda em região de 4o metacarpo)
,
demonstrando-se conclusivo o laudo pericial.

Para os danos corporais segmentares (parciais), a tabela da Susep assim dispõe:

Logo:

(i) partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
- R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);

(
ii
) enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei n
.
6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09);

(
iii
) e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-
C
omprometimento parcial incompleto leve

do tornozelo direito

R$ 13.500,00 x
10
%
(Perda
anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão
)

x
10
% (perda
de repercussão prevista na perícia) = R$
337,50
(
trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
.

Desta forma, chega-se ao montante indenizatório total devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT) para

alteração da mobilidade da mão esquerda de grau leve (fratura da mão esquerda em região de 4o metacarpo),
q
ual seja, R$
337,50
(
trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos),
exatamente
como
fixado na sentença
.

Assim,
não
há
como acolher a tese recursal.

Dano moral

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que o autorizem, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente
.

A autora fundamenta o pedido de dano moral
na recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo para
pagamento
do seguro.

Ocorre que
, a simples
recusa/
negativa da seguradora não caracteriza abalomoral, tampouco possui o condão de violar os direitos de personalidade da apelante de modo a ensejar a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Além disso, não há nos autos qualquer prova apta a demonstrar

que a conduta da seguradora tenha ultrapassado o mero aborrecimento cotidiano da vida em sociedade a justificar a reparação civil pretendida.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DESEGUROOBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DEDANOSMORAIS- ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE -DANOMORAL– NÃOCARACTERIZADO- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8o DO ART. 85 DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento doseguropela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC.” (N.U 1037055-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, publicado no DJE 01/08/2019).

Assim, para caracterização da responsabilidade civil a ensejar a condenação da seguradora ao pagamento da indenização por dano moral há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de
causalidade (artigos 186 e 927, ambos do CC), entre o dano e a conduta da seguradora, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Desta forma, não preenchidos os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil,
não há que se falar em dano moral
.

Ônus sucumbenciais

A autora
ajuizou a presente ação visando a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT e indenização por danos morais, sagrando-se vencedora somente em relação ao pedido de indenização do seguro obrigatório. Assim, conclui-se que a parte autora não teve todos os seus pedidos atendidos.

Quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão ocorre a sucumbência recíproca, de modo que tanto ele como o réu são vencidos e

vencedores, a um só tempo, razão pela qual as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios, devem ser proporcionalmente
distribuídos
entre eles.

Neste sentido, há que se reconhecer a sucumbência recíproca das partes, devendo cada uma delas responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Deste modo, o ônus
da
sucumbência deve ser distribuído de forma igualitária entre as partes.

Com relação ao percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, de acordo com o §2o do artigo 85 do CPC, deve o magistrado
fixar os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está
adstrito
aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Isso porque, a teor do §8o do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários podem ser arbitrados por análise equitativa do magistrado, observados os parâmetros estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo legal.

Sobre o tema, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o CPC/15 introduziu uma ordem de critérios preferenciais para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, afirmando, ainda, serem excludentes entre si, na medida em que o enquadramento do caso analisado em uma das situações legais prévias inviabiliza o avanço para a outra categoria.

Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSOESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (
a.I
) nas causas de pequeno valor; (
a.II
) nas de valor inestimável; (
a.III
) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (
a.IV
) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (
b.I
) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (
b.II
) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II.a
) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (
II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o §2o do referido
art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
29/03/2019).
[
g.n
.]

Na hipótese dos autos, houve a condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento de R$
337,50
(
trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos),
a título de seguro obrigatório.

Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta à baixa complexidade da causa por se tratar de demanda corriqueira, ao tempo despendido no desempenho do serviço e ao valor meramente sugestivo da indenização moral, os honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no montante de R$ 1.
20
0,00 (um mil e duzentos
reais)
, não merece reparos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024